Tribunal: TJES
Processo: 5000030-29.2020.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000030-29.2020.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS KISTER PELANDA
RECORRIDO: LOJAS AMERICANAS S.A.
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000030-29.2020.8.08.0008
ORIGEM:
Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
MARCOS KISTER PELANDA
RECORRIDOS:
LOJAS AMERICANAS S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO (Home Theater DVD 5.1 Karaokê) ANUNCIADO NA INTERNET POR R$ 349,50, CUJA AQUISIÇÃO NÃO RESTOU CONCLUÍDA EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO NO VALOR NO MOMENTO DE EFETIVAÇÃO DA COMPRA, PASSANDO O MONTANTE PARA R$ 890,00. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DO DEMANDANTE. INCONFORMADA COM A SENTENÇA, A PARTE AUTORA INTERPÔS RECURSO INOMINADO A FIM DE DESAFIÁ-LA, SOB ALEGAÇÃO DE HAVER VINCULAÇÃO ENTRE O VALOR OFERTADO NO SÍTIO ELETRÔNICO E A EFETIVAÇÃO DA COMPRA, DE MODO QUE NÃO É POSSÍVEL CONSIDERAR A DIFERENÇA ENTRE UM VALOR E OUTRO, NO MONTANTE DE R$ 540,40, COMO DECORRENTE DE FRETE OU POR DIFERENCIAÇÃO DE ENTREGA EM CASA OU RETIRADA DO PRODUTO NA LOJA, RESSALTANDO QUE TODA SITUAÇÃO ENSEJA DANOS MORAIS. EM SEDE DE CONTRARRAZÕES, A PARTE RÉ, ORA RECORRIDA, LEVANTA QUESTÃO PROCESSUAL CONSISTENTE NA SUA SITUAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DESTACANDO A NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PRESENTE FEITO, VISTO QUE SEU PATRIMÔNIO NÃO PODE SOFRER CONSTRIÇÕES. A RESPEITO DO TEMA, VALE RESSALTAR QUE A FASE PROCESSUAL NÃO É A DE CONSTRIÇÃO, MAS SIM A DE CONFIRMAÇÃO OU NÃO DA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NÃO HÁ, PORTANTO, QUALQUER POSSIBILIDADE, NO MOMENTO PROCESSUAL, DE ADOÇÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS, O QUE INVIABILIZA O PLEITO DE SUSPENSÃO DO FEITO, MEDIDA ESTA QUE DEVE SER APRECIADA, SE FOR O CASO, PELO JUÍZO
A QUO
, NA FASE PERTINENTE. ALIÁS, A SITUAÇÃO EM ANÁLISE CONFORMA-SE À PERFEIÇÃO NA ORIENTAÇÃO DO ENUNCIADO CÍVEL Nº 51 DO FONAJE [
Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria
].

POR TAIS MOTIVOS, REJEITA-SE A QUESTÃO DE ORDEM.
DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, QUE TAMBÉM RESTOU LEVANTADA NAS CONTRARRAZÕES. NÃO OCORRÊNCIA. APESAR DA REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS LANÇADOS NA PEÇA INICIAL, VÊ-SE NO RECURSO A IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ATO OBJURGADO. NO MÉRITO,
A SENTENÇA GUERREADA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, TEMA N.º 451 DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”). VALE RESSALTAR, DESDE LOGO, QUE A PARTE RÉ, NA QUALIDADE DE MARKETPLACE, OFERTA PRODUTOS EM SEU SÍTIO ELETRÔNICO, ASSIM COMO OS DE SEUS PARCEIROS, O QUE PROPORCIONA A VARIAÇÃO DE PREÇOS DE UM MESMO PRODUTO. NÃO É SÓ. VÊ-SE QUE O PRODUTO RESTOU OFERTADO PELO MENOR VALOR PARA OS CONSUMIDORES QUE O RETIRASSEM NA LOJA FÍSICA DA RÉ. A PARTIR DE FÁCIL CONSULTA NO PRÓPRIO SÍTIO DA RÉ, NÃO SE IDENTIFICA LOJA FÍSICA NA CIDADE DO AUTOR (BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES), SENDO FÁCIL CONCLUIR QUE O ANÚNCIO DO PREÇO MAIS BAIXO DO PRODUTO, JUSTAMENTE O DE RETIRADA PESSOAL NA LOJA, NÃO ERA DESTINADO A CONSUMIDORES COMO O AUTOR, ISTO É, QUE RESIDEM EM LOCAIS DIVERSOS DE CIDADES QUE NÃO OSTENTAM LOJAS FÍSICAS DA RÉ. NESSA LINHA DE IDEIAS, NÃO HÁ OFENSA ALGUMA À OFERTA POR PARTE DA RÉ, DE MODO QUE A SITUAÇÃO NÃO ENSEJA O CUMPRIMENTO FORÇADO PREVISTO NO ART. 35 DO CDC, NA MEDIDA EM QUE O ANÚNCIO É CLARO AO DESTACAR QUE O MENOR PREÇO SOMENTE SERÁ PARA AQUELES QUE RETIRAREM O PRODUTO NA LOJA FÍSICA. ATENDIMENTO ESCORREITO DO ART. 31 DO CDC E AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

POR ÚLTIMO, A SITUAÇÃO NARRADA NÃO É CONFIGURADORA DE DANO MORAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA
,
CONDENA-SE
A PARTE AUTORA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)